Tribunal: STF
Processo: RE 1267986
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 1): 
    “ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. TESTE DO BAFÔMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. AJG. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PODERES ESPECÍFICOS. ART. 105 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A documentação juntada aos autos demonstra que a Polícia Rodoviária Federal respeitou o procedimento previsto na legislação de trânsito, relativamente à notificação de autuação e à notificação de penalidade, nos termos da Súmula 312 do STJ. 2. Tem-se, portanto, que a autuação foi legal, na medida em que as notificações foram devidamente efetivadas, razão pela qual descabe falar em cerceamento de defesa na esfera administrativa. 3. Hipótese em que ausentes quaisquer irregularidades no procedimento administrativo, devendo ser mantida a imposição das penalidades decorrentes do auto de infração objeto do feito. 4. Na falta da declaração prevista no § 3º do artigo 99 do CPC, a procuração do advogado deve conter cláusula específica com poderes para assinar declaração de hipossuficiência econômica, conforme dispõe o artigo 105, caput, do CPC. 5. A Terceira Turma deste Regional possui entendimento no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa/condenação, desde que não configure valor exorbitante ou irrisório.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 13, p. 1)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV e LXXIV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 17, p. 5): “Há violação do contraditório e da ampla defesa quando apenas o proprietário do veículo é notificado da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração, visto que o condutor infrator, nesse caso, não teria assegurado o seu direito previsto na Constituição Federal, no art. 5º, LV.”
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 23)
    É o relatório. Decido. 
    De plano, observa-se que a matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente